Tribunal: TJMT
Processo: 0019714-64.2005.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019714-64.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), RODOLFO PAIER - CPF: 086.631.140-87 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), MAURICIO AGOSTINHO BORSATO - CPF: 350.444.549-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER JORGE JUNIOR registrado(a) civilmente como KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR registrado(a) civilmente como KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), RODOLFO PAIER - CPF: 086.631.140-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO RODOLFO PAIER, E REJEITO OS EMBARGOS FERTILIZANTES HERINGER S.A.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO VERIFICADO – INVERSAO DO ONUS SUCUMBENCIAL – DEMAIS VICIOS NÃO VERIFICADOS – ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS DO APELANTE ACOLHIDO – EMBARGOS DO APELADO REJEITADO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial, e, em caráter excepcional, mas decorrente do saneamento da imperfeição detectada, o julgamento dos declaratórios poderão ter efeitos modificativos a fim de compatibilizar a fundamentação com as novas considerações aportadas no raciocínio decisório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FERTILIZANTES HERINGER S.A e também por RODOLFO PAIER
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0019714-64.2005.8.11.0041,
à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela primeira embargante, contra o segundo,
“para julgar procedente os Embargos de Terceiros a fim de afastar a penhora sobre as 14.870 arrobas de algodão pertencentes ao embargante/apelante”
(cf. Id. no163776153).

No Embargos vinculado ao Id. no164798699, o apelante/embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso ao não determinar a inversão do ônus sucumbencial e ao não majorar os honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, pede, pelo acolhimento dos declaratórios, para que seja afastada a omissão detectada,
“sendo determinada a inversão da condenação nas verbas de sucumbência e, ainda, majorados os honorários de sucumbência, para o valor equivalente a 20% do valor atualizado da causa”.

Em seu recurso, o apelado/embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que
“a certidão do oficial de justiça possui força probante nos termos do art. 364 do CPC1973 para a declaração de que as plumas de algodão penhoradas eram de propriedade exclusiva do devedor do Apelado (Maurício Borsatto) sem qualquer ônus real que impedisse a penhora (...) extinta a garantia de penhor agrícola da CPR pela novação operada pela transação denunciadas nos autos, a Apelante não configura a tipificação de propriedade ou posse passível de oposição dos embargos de terceiro para os fins do art. 1.046 do CPC1973”

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, e, com efeitos infringentes, seja reestabelecido o desfecho dado pela r. sentença, pré questionando, ao final, a matéria recursal (cf. Id. no165114165).

A apelante/embargante ofertou contrarrazões junto ao Id. no 166288190,
refutando os argumentos recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso,
enquanto
apelado/embargante, embora devidamente intimado, nada manifestou (cf. certidão vinculada ao Id. no 166542181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, se constata a presença de omissão tão somente em relação a ausência de apreciação quanto a não probabilidade da inversão dos horários de sucumbência, visto que o acordão ID no

163776153, deu provimento ao recurso de apelação, quanto às demais questões, não há quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; os declaratórios interpostos pelo apelado/embargante objetivam tão somente rediscutir a temática recursal, de modo que tenta promover a reanálise do conjunto probatório sob sua ótica com o único propósito de promover o prequestionamento da matéria recursal, como admitido pelo próprio.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”, de modo que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto,
acolho
os embargos do
apelante/embargante
invertendo o ônus sucumbencial, ante o provimento do Recurso de apelação, e
rejeito

os aclaratorios do
apelado/embargante
,
diante da manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023